Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702952-36.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PEREIRA E LOUREIRO COMERCIO DE ROUPAS LTDA, UBIRATA MEDEIROS PEREIRA, ALEXANDRE MEDEIROS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada em face de PEREIRA E LOUREIRO COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA e OUTROS: “Pretendeu o exequente a expedição de ofício à Receita Federal, a fim de obter informações acerca da “Declaração de Operações Imobiliárias (DOI)”, sendo esta espécie de prestação de informações àquele órgão sobre operações envolvendo imóveis, seja de aquisição ou alienação, realizada por pessoa física ou jurídica, independentemente de seu valor. Dito isso, cumpre relatar que, nestes autos, houve pesquisa no sistema Infojud no ID 144067139. Assim, não se vislumbra qualquer utilidade a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de tais informações, posto que já existentes nos autos. Aliás, em havendo ferramenta eletrônica disponibilizada ao Poder Judiciário por meio de convênio, bem como às partes, para obtenção de informações sobre transações imobiliárias, como é o caso do e-RIDF, mostra-se desnecessária a convocação da Receita Federal para investigação por meio físico sobre bens de devedores. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INFOJUD. DECLARAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. NÃO INFORMADA. NOVA CONSULTA DESNECESSÁRIA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido do exequente de acesso, pelo sistema INFOJUD, a eventuais declarações sobre operações imobiliárias em nome da executada. 2. Extrai-se dos autos que já foi realizada consulta ao sistema INFOJUD, ocasião em que foram enviadas as declarações de imposto de renda da executada, não tendo sido informada a existência de operações imobiliárias, enviadas pelos cartórios de registro de imóveis (Declaração de Operações Imobiliárias - DOI). Sendo assim, nova consulta ao sistema é desnecessária e, evidentemente, sem utilidade, tanto mais porque não há indícios da existência de imóveis que pudesse pôr em dúvida as informações fornecidas pelo sistema. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1131628, 07106818920188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) No que se refere ao sistema CCS-Bacen, tem-se que que este somente possui informações de natureza cadastral sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. Não mantém informações sobre valores ou movimentações financeiras, nem saldos de quaisquer contas ou aplicações. Além disso, o CCS e o sistema Sisbajud utilizam a mesma base de dados, no entanto, como apenas o Sisbajud identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, a requisição de consulta ao CCS é medida ineficaz para a satisfação do crédito. Assim, INDEFIRO o pedido do exequente, ao tempo que determino a intimação do credor para indicar medida apta à satisfação do seu crédito no prazo de 15 dias.” O Agravante sustenta que, mesmo após consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não obteve êxito na localização de bens penhoráveis. Salienta que a pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central – CCS-BACEN pode revelar a existência de contas ativas em nome dos Recorridos e os responsáveis pelas movimentações financeiras. Acrescenta que a consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI também pode elucidar a localização de bens ou valores em nome dos Agravados. Conclui que as pesquisas solicitadas têm amparo nos princípios da boa-fé, da cooperação e da duração razoável do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir “a realização de pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema INFOJUD, e consulta junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, para identificar os relacionamentos vinculados aos agravados a fim de dar prosseguimento a execução”. Preparo recolhido (IDs 43137238 e 43137239). É o relatório. Decido. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, contém dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não contempla informações sobre ativos financeiros que podem interessar à execução. De acordo com o artigo 4o do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0, o sistema SISBAJUD – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário consulta a base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, razão pela qual não há necessidade ou utilidade da sua requisição judicial. Da mesma forma, os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras – DIMOF, concernentes a movimentações financeiras, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, instituída pela Receita Federal com o fim de fiscalizar negócios jurídicos imobiliários, não constituem repositórios de dados dominiais de imóveis afetos ao registro imobiliário. Nesse contexto, à falta de utilidade efetiva para a execução, a quebra do sigilo de dados traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator